Tribunal: STF
Processo: Rcl 67201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-09
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – EMDEC contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010750-88.2022.5.15.0053), a qual teria violado o que decidido pela CORTE, nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por funcionário contratado pela empresa MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, que por meio de contrato de terceirização existente entre àquela e a ora reclamante, prestava serviços à Emdec. 



    Pleiteia o pagamento das verbas rescisórias, do FGTS e Danos Morais, saldo de salário, horas extras, auxílio funeral, devolução de multa, além da condenação subsidiária da Emdec (2ª reclamada, ora Reclamada) e todos os reflexos daí decorrentes. 



    A sentença de primeiro grau, ao analisar os fatos, houve por bem condenar a 2ª Reclamada pela responsabilidade subsidiária, pois entendeu que não houve efetiva fiscalização contratual por parte da Administração Pública:



    [...]



    Igualmente o v. acórdão regional manteve a r. decisão monocrática responsabilizando subsidiariamente a ora reclamante sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Isso posto, constata-se que a Quinta Turma do Tribunal Regional da 15ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária da Emdec/reclamada ante a presunção de fiscalização ineficiente pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecidas em juízo pela prestadora de serviços, mesmo inexistindo conduta culposa configurada. 



    O fato é que o acórdão regional não explicitou a existência da conduta culposa/omissiva, ou seja, não discorreu analiticamente sobre as condutas que supostamente caracterizariam a culpa da Administração Indireta, simplesmente foi presumida a culpa subjetiva, afastando, assim, a incidência do artigo 71 § 1º da Lei nº 8.666/93. 



    [...]



    Contudo, a decisão exarada pelo Tribunal Regional violou o julgamento do STF proferido na ADC 16 e do RE 760.931, em que fixou tese de repercussão geral (tema 246), explicitou que a atribuição de responsabilidade subsidiária a ente da administração Pública não é automática e depende de prova efetiva de sua conduta culposa quanto à fiscalização do contrato, o que não decorre de presunção nem do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 



    [...]



    Pois bem, no presente caso emerge cristalino que a prestadora de serviço foi contratada pela reclamante (Emdec), mediante regular processo licitatório, que sequer foi contestado pelo empregado (autor da reclamação trabalhista), não sendo possível falar, portanto, em culpa in eligendo do tomador de serviços. 



    Do mesmo modo, sob o prisma da culpa in vigilando, melhor sorte não assiste a r. decisão impugnada, porquanto inexiste nos autos qualquer evidência concreta de que o ente público tinha inequívoco conhecimento e nada fez quanto às irregularidades que ensejaram o deferimento dos títulos que compõem a condenação.



    [...]



    Pelo contrário, a Reclamada comprovou nos autos a realização da fiscalização do contrato, sobretudo quando interpôs a Ação de Consignação em Pagamento (processo nº 0010651-55.2021.5.15.0053), na qual foi concedia a LIMINAR para retenção dos créditos da primeira reclamada, assegurando que referidos valores fossem destinados exclusivamente ao pagamento dos 67 (sessenta e sete funcionários) trabalhadores terceirizados que prestavam serviços à 2ª reclamada.”



    Ao final, requer “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida no Processo nº RO0010750-88.2022.5.15.0053, em trâmite na 9ª Câmara – Quinta Turma do Tribunal Regional da 15ª Região” (eDoc. 1, fl. 23).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na sentença reclamada (eDoc. 5, fls. 10-11):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 2ª RECLAMADA 



    A terceirização representa a tomada direta de uma mão-de-obra fornecida por terceiros. Trata-se de uma exceção ao requisito da pessoalidade da relação de emprego. Segundo a Súmula 331 do TST são terceirizáveis, licitamente, os serviços de vigilância (Lei 7102/83), de trabalho temporário (Lei 6019/74), de conservação e limpeza e os especializados ligados à atividade-meio do tomador (S. 331, III, TST). Sendo exceção à regra da contratação direta de empregados (art. 2 CLT), deve ser interpretada restritivamente. 



    [...]



    No caso da lide, não há dúvidas de que o reclamante foi contratado pela 1ª reclamada e desta é empregado, porém tampouco há dúvidas de que a tomadora de seus serviços é a 2ª reclamada, sendo típico exemplo de terceirização no direito do trabalho. 



    Portanto, condeno a 2ª reclamada subsidiariamente aos direitos ora deferidos ao reclamante, durante todo o período contratual.”



    O referido entendimento foi mantido em sede de Recurso Ordinário, conforme se extrai de trecho do Acórdão impugnado (eDoc. 6, fls. 3-6):



    “A EMDEC, sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do Município de Campinas (fl. 93), firmou contrato de ‘prestação de serviço de vigilância e segurança patrimonial’ com a primeira reclamada (fls. 198 e ss.). 



    De 21/03/2021 a 04/05/2021, período compreendido na vigência do contrato administrativo das reclamadas, o reclamante foi contratado pela primeira reclamada e é incontroverso que se ativou como vigilante nas dependências da segunda reclamada. 



    [...]



    É verdade que, ao apreciar a ADC nº 16, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, o Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e firmou entendimento no sentido de que, diante de tal norma, os entes públicos não podem ser responsabilizados, automaticamente, de forma subsidiária, pelas obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais das empresas por eles contratadas, pelo simples inadimplemento de tais obrigações, nos termos do v. acórdão assim ementado: 



    [...]



    Assim, a não responsabilização do ente público depende de prova quanto à eficaz fiscalização do contrato quanto ao seu cumprimento, conforme definido pela SDI do C. TST no E-RR 925-07.2016.5.15.5.0281, de forma a afastar a caracterização de culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas pela sua contratada. 



    No presente caso, a segunda reclamada juntou a seguinte documentação: certidões negativas da terceirizada, certificado de regularidade do FGTS, guia do seguro desemprego do reclamante, contracheque do reclamante, folha de frequência do reclamante, recibo de pagamento referente ao período trabalhado à segunda reclamada (salário de abril/2021, horas-extras de março e abril /2021), ação de consignação em pagamento, e-mails enviados à primeira reclamada e jurisprudências (fls. 145/243). 



    [...]



    Com o intuito de demonstrar a efetiva fiscalização, a segunda reclamada juntou aos autos o recibo de quitação de salário e o TRCT (fls. 158/159), é certo que esses documentos são inaptos para comprovar a fiscalização eficaz e o cumprimento das verbas rescisórias em que fora condenada subsidiariamente. 



    O recibo de pagamento (fl. 158) dá quitação ao salário de abril/2021 e às horas extras de março e abril/2021, indicando o valor de R$3.394,74. Já o TRCT (22/25 e 159) totaliza R$ 3.251,13 e traz a ressalva de que as verbas ali dispostas não foram pagas e ainda discrimina direitos diversos daqueles destacados no recibo. 



    Dessa forma, considerando que o TRCT (fl. 25) traz a ressalva de que as verbas rescisórias e a multa de 40% do FGTS não foram pagas, que o recibo juntado pela segunda reclamada indica verbas e valores diversos do TRCT, entende-se que as verbas rescisórias não foram pagas. 



    Destaca-se que por efetiva fiscalização deve ser entendida aquela exercida durante todo o contrato, portanto a falta de cumprimento de direitos fundamentais do trabalhador, dentre eles o pagamento do saldo de salário e das verbas rescisórias, demonstra cabalmente a falha de fiscalização da tomadora.



    [...]



    Destaca-se, ainda, que dos autos da ação de consignação em pagamento não é possível inferir se o valor depositado já foi revertido em proveito do reclamante para pagamento das verbas rescisórias, dessa feita, entende-se ausente o pagamento das verbas rescisórias ao autor. Todavia, havendo comprovação de pagamento das verbas rescisórias, por meio da Ação de Consignação em Pagamento, haverá a dedução das verbas efetivamente pagas por iguais títulos, conforme estipulado pelo juízo de origem (fl. 278/279).” 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte reclamante (0010750-88.2022.5.15.0053).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente